Tribunal: STF
Processo: ARE 1361401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE MULTA DENTRE OS CRÉDITOS A SEREM SATISFEITOS EM CASO DE FALÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. O artigo 83, inciso VII, da Lei 11.101, de 2005, expressamente inclui as multas tributárias dentre os créditos a serem exigidos da massa falida, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma por ofensa ao princípio da intranscendência da pena previsto no artigo 5º, XLV, da Constituição Federal. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As questões tratadas no recurso já foram objeto de exame percuciente por esta Corte no julgamento da Apelação Cível nº 5034830- 65.2018.4.04.7100/RS, de relatoria do Desembargador Federal Roger Raupp Rios. Valho-me, assim, dos fundamentos lá esposados, como segue.



    "... "O artigo 83, inciso VII, da Lei nº 11.101/2005 expressamente inclui as multas tributárias entre os créditos a serem exigidos da massa falida. No ponto, afirma a embargante que o dispositivo em questão encontra-se eivado de inconstitucionalidade, por implicar quebra do princípio de que a pena não poderá passar da pessoa do infrator. "Pois bem. "Anteriormente à edição da Lei nº 11.101/2005, considerava-se inadequada a imposição de multa fiscal na hipótese de falência da empresa. Hipótese diversa ocorria no caso de empresas em regime de concordata, em razão de que, neste caso, a própria empresa arcava com o ônus da penalidade, enquanto que, em se tratando de massa falida, o prejuízo recairia sobre os credores, que não deram causa à multa. "Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. CONCORDATA. Na interpretação do art. 23, parágrafo único, inciso III do DL n. 7.661/1945 - Lei de Falências, não cabe ao intérprete valer-se da norma do art. 112, II do CTN. O dispositivo da lei tributária tem cabimento quando houver dúvida na aplicação da lei. Dispositivo da lei falimentar que se dirige em benefício dos credores, mecanismo que, em relação à concordata, por não haver patrimônio comum, seria em benefício do próprio infrator, o inadimplente. Embargos de divergência recebidos. (EREsp 111.926/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2000, DJ 04/06/2001, p. 51) "Cito, por elucidativo, trecho do voto proferido pela eminente relatora, Ministra Eliana Calmon: "Comungando com a preocupação enfatizada pelo Ministro Peçanha Martins, no judicioso voto de desempate, preocupa-me também a cidadania e, em nome dela, proponho que se faça uma interpretação teleológica, na busca do pensamento científico da norma. Neste contexto, reporto-me ao voto do Ministro Ari Pargendler, apontado como acórdão paradigma, para dizer que o legislador dispensou a multa fiscal na falência, porque não quis impor aos credores a sanção, eis que o acervo seria o responsável pelo pagamento, diminuindo assim a cota parte dos credores. Em outras palavras, a sanção (multa) seria imposta aos credores, quebrando o princípio de que a pena não poderá passar da pessoa do infrator. Na concordata, diferentemente, ensina o Ministro Ari Pargendler, após receber as lições do Professor Sampaio de Lacerda na obra citada - Manual do Direito Falimentar, Editora Freitas Bastos, 2a edição, 1961, p. 196 -, a supressão da multa beneficiaria apenas a pessoa do concordatário, ou seja. aquele que não honrou pontualmente os seus compromissos, funcionando como injustificável benesse a quem não fez por merecer, seja como comerciante, seja como cidadão. Afinal, a concordata é um paliativo da lei para evitar um mal maior, mas só é aplicada quando há um descompasso no empreendimento, o que leva a uma desordem social. No STF o tema foi abordado dentro do mesmo enfoque, colhendo-se do voto do Ministro Ilmar Galvão, na ação rescisória, o entendimento de que a falência, como medida preventiva de prejuízo, objetiva impedir a dissipação dos bens do devedor, os quais garantem aos credores quirografários o recebimento parcial dos seus créditos. Na concordata, diferentemente, não há execução coletiva, não há rateio do ativo, mas um ajuste para pagamento diferido e escalonado, cujo ônus da multa não atinge os credores. Observa-se que, no julgamento da rescisória, o STF foi unânime quanto ao entendimento, afastando ainda a aplicação do artigo 112, parágrafo único, II do CTN. Por todas as razoes aqui apresentadas, recebo os embargos para que prevaleça a tese constante do acórdão paradigma, ou seja, a incidência da muita em concordata." "Quanto à imposição de multa à massa falida, até a pacificação do entendimento do Supremo Tribunal Federal e edição do enunciado nº 565 de sua súmula, discutia-se a diversa natureza da multa fiscal meramente moratória (cuja finalidade era a atualização do valor devido) e a multa fiscal de caráter punitivo (cuja ratio legis era impor uma sanção ao devedor). Isso porque, nos termos das súmulas nº 191 e 192 do STF, apenas a multa moratória haveria de ser incluída entre os créditos habilitados à falência: SÚMULA 191. Inclui-se no crédito habilitado em falência a multa fiscal simplesmente moratória. SÚMULA 192. Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa. "Constam do julgamento do RE nº 79625, o qual contribuiria para sedimentar a orientação jurisprudencial consagrada na súmula nº 565, as seguintes reflexões: a) a multa moratória independe da responsabilidade do devedor, em razão de se prestar somente à atualização dos valores, e não como sanção; b) a partir da edição do CTN, todas as multas impostas ao falido passaram a possuir natureza punitiva, considerando-se moratórias somente as multas impostas a terceiros; c) "o princípio da Lei de Falências [vigente à época] é o de que não se deve prejudicar a massa, o interesse dos credores. O que se assegura [ao Fisco] é o imposto devido, não as sanções administrativas." "Tal decisão foi proferida em 1975, e restou assim ementada: Multa moratória. Sua inexigibilidade em falência, art. 23, § único, III, da Lei de Falências. A partir do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25.10.966, não há como se distinguir entre multa moratória e administrativa. Para a indenização da mora são previstos juros e correção monetária. RE não conhecido. (RE 79625, Relator(a): Min. CORDEIRO GUERRA, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/1975, DJ 08-07- 1976) "A interpretação conferida pelos ministros à Lei de Falências não fez mais que adequar o entendimento jurisprudencial à mens legis da norma então vigente, isto é, conferir maior grau de proteção ao direito dos credores, em detrimento da arrecadação fiscal, no processo de falência. "Dentro desse quadro, compreende-se o diverso tratamento conferido às multas em falências e concordatas, conforme precedentes acima elencados. No processo de falência, maior valor era conferido à satisfação dos credores (inclusive em detrimento das multas fiscais). Na concordata, prevaleceu o resguardo da arrecadação fiscal, tendo em vista que, do contrário, não seriam beneficiados os credores (ratio legis da lei de falências), mas sim o próprio devedor, a empresa inadimplente. Esse era o contexto das multas fiscais em relação à massa falida. "Tal conjuntura, entretanto, alterou-se com a edição da Lei nº 11.101/05, que, em seu art. 83, VII, além de expressamente reconhecer a possibilidade de habilitação do crédito proveniente de multa tributária, passou a aceitar as habilitações decorrentes de penas pecuniárias por infração administrativa, penal ou contratual. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente